Tribunal: TJPA
Processo: 0863629-83.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863629-83.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: AUREA DE NAZARETH BULHOES WESCHE, ISSA WESCHE MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0863629-83.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA n°13.179 e JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ - OAB/PA n°23.550

APELADOS:
AUREA DE NAZARETH BULHOES WESCHE e ISSA WESCHE MARTINS

ADVOGADO:
WILSON SOUZA - OAB/PA 11.238

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Ação de consignação em pagamento originada de contrato de compra e venda de unidade autônoma;

2.Extinção do processo sem resolução do mérito pelo Juízo de primeira instância, por falta de comprovação da notificação extrajudicial dos apelados;

3.Apelantes alegam ter notificado extrajudicialmente os apelados para purgar a mora, mas documentos apresentados não comprovam a mora;

4.Necessidade de prévia notificação extrajudicial para constituição em mora, conforme Lei de Incorporações Imobiliárias e Lei do Sistema Financeiro Imobiliário;

5.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majoração dos honorários de sucumbência para R$ 2.500,00.

Tese de julgamento: “O
desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel exige a prévia
notificação extrajudicial do comprador
para constitui-lo em mora”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
art. 397 do CC, Lei 4.591/1964 e Lei 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp 1845148, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA
, inconformadas com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO movida contra de
AUREA DE NAZARETH BULHOES WESCHE e ISSA WESCHE MARTINS
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Aduz a parte recorrente em suas razões recursais (Id.
11899384
) que firmou
com os apelados Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma referente ao apartamento nº 402-B, Torre Amarílis, do Empreendimento Torres Floratta, no valor de R$ 395.090,01 (trezentos e noventa e cinco mil, noventa reais e um centavo), com prazo de entrega em de 36 (trinta e seis) meses e mais tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Alega que os apelados efetuaram o pagamento de R$ 110.820,31 (cento e dez mil, oitocentos e vinte reais e trinta e um centavos) e que o Empreendimento Torres Floratta foi entregue em 23/12/2020, no entanto, os apelados não efetuaram o pagamento do saldo devedor, em razão disso, a parte apelante efetuou a notificação extrajudicial para purgar a mora, mesmo assim os apelados não efetuaram o pagamento, o que ocasionou a rescisão contratual.

Por fim, pugnam pela realização do depósito judicial do valor atualizado referente à rescisão contratual, deduzidos dos 50% (cinquenta por cento) a título de devolução, qual seja, R$ 95.929,39 (noventa e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), considerando-se quitada a dívida e plenamente rescindido o contrato.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id.
11899381
) extinguindo o processo sem resolução do mérito, ante a
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que os autores, ora apelantes, não comprovaram que fizeram a notificação dos apelados.

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente recurso de Apelação (Id.
11899384
), trazendo os mesmos fatos articulados na inicial e que deve ser reformada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, uma vez que os seus fundamentos estão equivocados, pois que os apelantes trouxeram prova da notificação dos apelados (documento de Id.
11899110 e 11899111
), requerendo ao final o provimento do recurso, visando julgar totalmente procedente a ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões, alegando que ingressaram com Ação de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes, Danos Morais e Repetição do Indébito ( processo nº 0013348-69.2015.814.0301), uma vez que ocorreu a demora na entrega do imóvel e foram impedidos pelos apelantes de efetuar o pagamento do saldo devedor, na qual os apelantes foram condenados ao pagamento aos apelados de
Lucros Cessantes, Danos Morais, Honorários Advocatícios e Custas Processuais, estando o processo pendente de julgamento de Recurso Especial
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser os apelados pessoas idosas, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

As apelantes alegam que deve ser reformada a sentença que julgou o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que não juntaram aos autos prova da notificação dos devedores.

Não assiste razão aos recorrentes.

A ação de consignação em pagamento se origina de
Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma referente ao apartamento nº 402-B, Torre Amarílis, do Empreendimento Torres Floratta
, firmado em 08/12/2009 com prazo para finalização da obra e entrega das chaves dentro do prazo de 36 meses a contar do registro da incorporação imobiliária, prorrogáveis por 180 dias, em caso de caso fortuito e /ou força maior, sendo entregue somente em 23/12/2020.

Importante dizer que
o art. 397, do CC, estabelece a regra geral de que o inadimplemento da obrigação – positiva, líquida e com prazo determinado – constitui de pleno direito o devedor em mora, sendo dispensável a prévia notificação, não havendo prazo determinado, a mora se constitui mediante notificação, judicial ou extrajudicial, do devedor.

No caso dos autos, o contrato, objeto da demanda é regido pela Lei de Incorporações Imobiliárias (lei 4.591/1964) e pela Lei do Sistema Financeiro Imobiliário (Lei 9.514/1997), em que, nos contratos de compra e venda de imóvel ou nos contratos de alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, mesmo que a obrigação seja líquida e com prazo determinado, se exige que o credor efetue a prévia notificação extrajudicial do devedor para constitui-lo em mora.

Nesse sentido, à vista das disposições previstas nas mencionadas normas jurídicas especiais, as quais exigem obrigatoriamente a prévia notificação do devedor para constitui-lo em mora, o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel exige a prévia
notificação extrajudicial do comprador
para constitui-lo em mora, eis que o objeto da interpelação premonitória é permitir ao comprador a oportunidade do exercício do direito de purgar a mora, preservando o contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1845148, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze),

Dessa forma, as apelantes não lograram êxito em demonstrar que realizaram regularmente a notificação extrajudicial dos apelados para purgar a mora, pois o que se vê nos documento de Id.
11899110 e 11899111
, não comprova a constituição em mora dos apelados, sendo que para os casos da espécie a simples

citação do devedor não supre a falta da prévia notificação extrajudicial, constituindo-se pressuposto processual para a demanda ajuizada pelo credor a prévia comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena do feito ser extinto sem exame do mérito, como fez acertadamente a sentença do Juízo
a quo.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador
-
Relator

Belém, 02/12/2024